Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. FATURAS POSTERIORES AO RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência (e da asserção). Preliminar rejeitada.
2. “Restou incontroverso nos autos que houve lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito do autor. O réu alega ter reconhecido e estornado os valores em fatura subsequente (05/10/2023). Tal conduta revela, por si só, a existência de falha na prestação do serviço”. 2.1. O autor afirma na inicial, que teria realizado uma única compra em seu cartão, “em 17/05/2023, MP FITYOU, parcelada em 4 parcelas de R$ 235,12”. (ID74015507, p2). Após identificar compras não reconhecidas nas faturas de junho e julho de 2023, contestou tais cobranças junto à instituição financeira. Os fatos foram confirmados em sede de contestação pelo apelante: “Localizamos o protocolo 2306211458304194862289, registrado na data 21/06/2023, em que o titular entrou em contato com a central de atendimento da BRBCARD, a fim de contestar as despesas que desconhece. ” (ID74015791, p.5). Na oportunidade, o Banco apelante informou, colacionando o print de seu sistema para comprovar, que os ressarcimentos das despesas integrais foram processados na fatura com vencimento em 05/10/2024, bem como os encargos gerados durante o processo de contestação (ID74015791, p.5)
3. Como a fatura objeto do recurso originou-se após a contestação administrativa realizada pelo consumidor informando a fraude (21/06/2023), o Banco poderia e deveria, no mínimo, ter realizado o bloqueio do cartão ou acautelado as transações seguintes, ao invés de quedar-se inerte, deixando os lançamentos acontecerem sem que qualquer diligência tenha sido empregada oportunamente. 3.1. Dessa forma, inafastável a desídia e a falha de aperfeiçoamento do sistema de vigilância e de detecção e controle de fraude do Banco réu no controle de transações, após ter sido provocado pelo autor para tanto. 3.2. Assim, escorreita a declaração de inexistência de débito em relação às faturas do cartão de crédito posteriores à contestação administrativa, do que decorre a conclusão de que nenhum reparo à sentença neste particular.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança reiterada, enseja reparação por danos morais, ante a grave violação de direitos da personalidade referentes ao nome e à boa fama.
5. Na hipótese, considerando a gravidade do fato (autor/apelado que não realizou as compras lançadas nas faturas exigidas, que foi, por diversas vezes, cobrado por meio de ligações telefônicas, mensagem, que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e a função reparadora, o fim pedagógico do instituto (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258), que deve representar efetiva inibição a condutas semelhantes no futuro, nenhum reparo à módica definição da quantia de R$5.000,00 a ser paga solidariamente pelo apelante e pelo corréu.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.